Tribunal: TJDFT
Processo: 0744856-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744856-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANI MONIK CANDIDO FLORENCIO AGRAVADO: GILVAN GORGONHO DE MOURA DESPACHO O agravante pleiteia a concessão de gratuidade da justiça, contudo não consta dos autos comprovação de que não tenha rendimentos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. A presunção da declaração de pobreza é relativa (art. 99, § 3o CPC). A comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, prevendo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Nesse cenário, intime-se o recorrente para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de todos os seus rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Em relação ao pedido liminar, nas razões recursais a Agravante afirma que: por erro material, registrou a transferência do veículo como se fosse para “Maria Helena Martins Florêncio”, quando, na realidade, a compradora foi Marta Helena Martins Florêncio, mãe da agravante. O equívoco é comprovado pelo documento de ID 236405512, que traz o CPF no 001.754.061-54, pertencente a Marta, e não a Maria Helena. Por isso, intime-se a Agravante a comprovar, em 5 (cinco) dias, o contrato e o pagamento da referida venda (por exemplo, por meio dos depósitos bancários) realizados em favor da compradora Marta Helena Martins Florêncio. Esclareço que alterar a verdade de fatos em conduta desonesta e abusiva em processo judicial pode ensejar a condenação em litigância por má-fé (art. 80 do CPC). Após, retornem os autos para análise do pedido de urgência. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital